Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0714851-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: NILO SILVA THE PONTES EXECUTADO: TULIO ZANINA COSTA, RIVELINO MENDES DE LACERDA, RICARDO MACHADO REIS D E S P A C H O Intimem-se Túlio Zanina Costa, Rivelino Mendes de Lacerda e Ricardo Machado Reis para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator